Tribunal: TJMT
Processo: 1008955-31.2022.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008955-31.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA NEUSA BOFF LOCATELLI - CPF: 411.317.621-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS –
PROCEDIMENTO CIRÚRUGICO
– TROCA DE VALVAR AÓRTICA E MITRAL (PLÁSTICA VALVAR) – REQUISITOS COMPROVADOS NOS AUTOS – TEMA 793 DO STF –SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 149956765), que
julgou improcedente os pedidos iniciais em face do Município de Sorriso-MT, e procedente a pretensão inicial em face do

Estado de Mato Grosso,
a disponibilizar à reclamante o procedimento cirúrgico de
TROCA DE VALVAR AÓRTICA E MITRAL (PLÁSTICA VALVAR),
no prazo de 06 (seis) meses,
desde que observada a fila de espera
se ainda não tiver sido disponibilizado, contados do trânsito em julgado da presente sentença,
desde que não comprovado, pelo requerido, a existência de pacientes pretéritos na fila de espera, cuja mesma deverá ser observada, caso existente.

Em argumento recursal, o recorrente alega a existência de responsabilidade solidária com o Município de Sorriso-MT quanto à disponibilização do procedimento solicitado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tal fundamento, pugnando pela manutenção da sentença atacada
.

O Ministério Público, por meio da manifestação anexada no id. nº 156041195, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que a autora, tem 65 (sessenta e cinco) anos, sendo portadora de
Estenose Aórtica Severa + Dupla Lesão Mitral moderada, ecocardiograma com FE 60%
, necessitando realizar o procedimento cirúrgico de
TROCA VALVAR AÓRTICA E MITRAL (PLÁSTICA VALVAR) (CID 10: I 10/ I 35.0/ I 05.0),
com urgência.

O MM Juiz
a quo

julgou improcedente os pedidos iniciais em face do Município de Sorriso-MT, e procedente a pretensão inicial em face do

Estado de Mato Grosso,
a disponibilizar à reclamante o procedimento cirúrgico de
TROCA DE VALVAR AÓRTICA E MITRAL (PLÁSTICA VALVAR),
no prazo de 06 (seis) meses,
desde que observada a fila de espera
se ainda não tiver sido disponibilizado, contados do trânsito em julgado da presente sentença,
desde que não comprovado, pelo requerido, a existência de pacientes pretéritos na fila de espera, cuja mesma deverá ser observada, caso existente.

Inconformado com a aludida decisão, o recorrente alega a existência de responsabilidade solidária com o Município de Sorriso-MT quanto à disponibilização do procedimento apontado na inicial.

Pois bem, há que se ressaltar que o acesso à saúde pelos cidadãos, a teor do disposto no artigo 30, inciso VII, da Constituição Federal, é incumbência solidária de todos os Entes Federativos.

Ainda, conforme os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS
.
OBSTRUÇÃO INTESTINAL GRAVE. RECÉM-NASCIDO. NECESSIDADE DE TRANSPORTE DE UTI-MÓVEL. RISCO DE VIDA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De início, destaco que o Ministério Público apresentou parecer nos autos, em que pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso Inominado (2518192). 2.
O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015). 3. Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que, como visto, a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento de saúde é solidária, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar em face de qualquer um deles para requerer os medicamentos pretendidos.
(...). (EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018). Destaquei.

Compulsando o procedimento, constata-se que a parte autora apresentou atestado médico subscrito pelo Dr. Felipe Finoketti, CRM 11274, o qual prescreve a necessidade da autora, em realizar o procedimento cirúrgico, com brevidade.

Assim, uma vez evidenciada a necessidade do procedimento apontado na inicial e o cumprimento dos requisitos legais, constitui dever do Estado,
por meio de todos os Entes Federativos
, o custeio do aludido tratamento. A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.

3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Logo, há que se reconhecer a solidariedade do Município de Sorriso-MT, para disponibilizar à reclamante o procedimento cirúrgico vindicado, com limites de observância da ordem de gradação, aplicando-se o TEMA 793 do STF, a ser observado pelo magistrado se for o caso, a depender do procedimento ser de alta ou baixa complexidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para condenar os reclamados, Estado
de Mato Grosso
e
Município
de Sorriso-MT
,
de forma
solidária
, para disponibilizar à reclamante o procedimento cirúrgico de
TROCA DE VALVAR AÓRTICA E MITRAL (PLÁSTICA VALVAR),
aplicando-se o TEMA 793 do STF, a ser observado pelo magistrado se for o caso, a depender de o procedimento ser de alta ou baixa complexidade.
, mantida no mais a r. sentença
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023